Tribunal: TJMT
Processo: 1025095-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025095-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), WALDEMIR DE SOUZA OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.865.381-42 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRA
TUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
CONTRATO BANCÁRIO FORMALIZADO POR TELEFONE.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE TRANSPARÊNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE.
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha decorrentes de contrato bancário firmado por telefone, no valor de R$ 327.936,00,
sob alegação
de vício de consentimento e ausência de informação adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de determinar a suspensão dos descontos e impedir eventual negativação do nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e as Súmulas 297 e 479 do STJ.

4
.
A probabilidade do direito está presente em cognição sumária, devido à alegação de contratação exclusivamente telefônica, sem plena ciência do consumidor, somada ao depósito judicial dos valores recebidos, demonstra boa-fé do agravante e plausibilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano decorre da
manutenção dos descontos
cuja legitimidade
do contrato
é questionada

e a iminente possibilidade de
negativação do nome do agravante,
o que pode causar prejuízos graves e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência e dignidade.

6. A suspensão das cobranças não causa prejuízo irreversível ao banco, que poderá reaver os valores caso comprovada a legalidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação bancária realizada sem transparência, especialmente quando formalizada por telefone, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos, se demonstrados a plausibilidade do direito.

2
.
O risco de cobranças indevidas e de negativação decorrente de suposta fraude caracteriza perigo de dano, autorizando a suspensão dos débitos e a vedação à inscrição do nome do consumidor
. 3.
A suspensão das cobranças não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá reaver os valores em caso de reconhecimento da validade contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
. 6o, III, 14; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 479 do STJ; TJMT, N.U 1019190-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 17.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Waldemir de Souza Oliveira Costa contra a decisão interlocutória proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito (no 1002653-45.2025.8.11.0051), ajuizada em face do Banco Do Brasil S.A.

Narra o agravante que foi contatado por preposto do banco para unificação de dívidas de empréstimos anteriores, sendo-lhe prometido um crédito de R$ 70.000,00 que seria supostamente estornado, restando uma parcela única a ser paga. Contudo, foi surpreendido pela formalização de um contrato no valor principal de R$ 327.936,00, com descontos mensais em seu contracheque. Requereu a tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos, alegando vício de consentimento e violação do dever de informação, já que a contratação teria ocorrido exclusivamente por telefone, sem a assinatura de contrato físico.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, argumentando que não havia a probabilidade do direito necessária para a concessão da liminar.

Nas razões recursais, o agravante sustenta estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável, pois os descontos afetam sua subsistência. Destaca que o depósito judicial do valor recebido comprova sua boa-fé e requer a concessão da tutela recursal para suspender os descontos e impedir eventual negativação de seu nome.

Liminar indeferida.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do julgamento de mérito.

Para a concessão, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos próprios: a probabilidade do direito e o perigo de dano, caso a apreciação fique restrita ao julgamento final.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que não se vislumbrava a probabilidade do direito, considerando o autor como pessoa instruída e conhecedora das práticas bancárias.

De início, cumpre registrar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido,
é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso, o agravante apresentou cópia do contrato de adesão constante dos autos, sustentando que a contratação ocorreu por telefone, sem a devida transparência e sem ciência integral dos termos. Alegou ainda que os valores creditados foram depositados judicialmente, a título de demonstração de boa-fé, circunstância que deve ser considerada neste exame preliminar.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de
reformar
a decisão proferida pelo juízo a quo, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a
matéria
exige adequada instrução probatória, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, análise que compete ao mérito da ação principal. Além disso, a suspensão das cobranças não ocasiona prejuízo irreversível ao agravado,
uma vez que a validade dos descontos está sendo discutida judicialmente e, caso seja comprovada a legalidade dos débitos, os valores poderão ser posteriormente cobrados.

Nesse sentido:

“[...]
Se há indícios de que o autor foi vítima de fraude, e está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a parte ré não comprova, em juízo de cognição sumária, a regularidade dos empréstimos em questão, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se necessária
a
reforma da decisão para determinar
ao banco requerido suspender os descontos e encargos de parcelas referentes aos supostos empréstimos.

(N.U 1019190-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2024,
Publicado
no DJE 17/08/2024)
.”

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão
proferida pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
determinar a suspensão das cobranças relativas ao
contrato
questionado nos autos, bem como para impedir a inclusão do nome d
o
agravante nos cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025